Tribunal: TJSP
Processo: 1500931-97.2019.8.26.0539
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Tráfico de drogas – Coesão e harmonia do quadro probatório – Circunstâncias do episódio que positivam a traficância – Condenação mantida.
Aplicação do § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06 – Necessidade ante as peculiaridades do caso e a primariedade do réu – Quantidade das drogas que não extrapolou o curial à espécie, não servindo, de qualquer modo, como argumento isolado a impedir o

Ementa:
Tráfico de drogas – Coesão e harmonia do quadro probatório – Circunstâncias do episódio que positivam a traficância – Condenação mantida.
Aplicação do § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06 – Necessidade ante as peculiaridades do caso e a primariedade do réu – Quantidade das drogas que não extrapolou o curial à espécie, não servindo, de qualquer modo, como argumento isolado a impedir o reconhecimento do tráfico privilegiado – Redução máxima consentânea.
Conversão da privativa de liberdade em restritivas de direitos – Peculiaridades do caso que não a recomendam, certo o alto poder viciante da droga apreendida.
Regime prisional fechado – Subsistência – Gravidade concreta do delito perpetrado, que contou com apreensão de droga cuja nocividade e alto poder viciante não se desconhecem, certos seu potencial de disseminação e sua natureza desagregadora.

Apelo defensivo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426042
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500931-
97.2019.8.26.0539, da Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, em que é apelante
EVERTON VINICIUS DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao apelo de EVERTON VINÍCIUS DOS SANTOS para o fim de,
aplicada a benesse da lei especial, reduzir suas penas a 01 ano e 08 meses de reclusão
e 166 dias-multa, no piso legal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MAURICIO VALALA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500931-97.2019.8.26.0539 -Voto no
2
Voto no 17.242(2)
APTE: EVERTON VINÍCIUS DOS SANTOS
APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM: Vara Criminal da Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo
MAGISTRADO: Pedro de Castro e Sousa
Tráfico de drogas Coesão e harmonia do quadro probatório
Circunstâncias do episódio que positivam a traficância

Condenação mantida.
Aplicação do § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06 Necessidade
ante as peculiaridades do caso e a primariedade do réu

Quantidade das drogas que não extrapolou o curial à espécie, não
servindo, de qualquer modo, como argumento isolado a impedir o
reconhecimento do tráfico privilegiado
Redução máxima
consentânea.
Conversão da privativa de liberdade em restritivas de direitos
Peculiaridades do caso que não a recomendam, certo o alto poder
viciante da droga apreendida.
Regime prisional fechado Subsistência Gravidade concreta do
delito perpetrado, que contou com apreensão de droga cuja
nocividade e alto poder viciante não se desconhecem, certos seu
potencial de disseminação e sua natureza desagregadora.
Apelo defensivo parcialmente provido.
A r. decisão de fls. 146/153, do d. juízo de direito da
Vara Criminal da Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, cujo relatório se adota,
julgou procedente a presente ação, condenando Everton Vinícius dos Santos por
infração ao artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06, às penas de 05 anos de reclusão,
sob regime prisional fechado, e de 500 dias-multa, no piso legal, além do
perdimento, em favor da União, do numerário apreendido.
Inconformado, o inculpado, pela D. Defesa, em suas
razões de apelo, pugnou pela absolvição ou, alternativamente, pela
desclassificação do delito para a prática inserta no artigo 28 da Lei 11.343/06.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500931-97.2019.8.26.0539 -Voto no
3
O apelo foi regularmente processado.
Sobreveio parecer da Ilustrada Procuradoria Geral de
Justiça pelo não provimento do apelo.
É o relatório.
Merece prosperar em parte o reclamo defensivo.
Robustas as provas da materialidade e da autoria do
delito trazidas para os autos, calcadas nos autos de prisão em flagrante delito e
de exibição e apreensão e nos laudos de constatação provisória e de exame
químico-toxicológico, bem como na prova oral coligida aos autos.
Inquirido, o policial militar Alexandre reportou-se a
patrulhamento pelo local, conhecida zona de traficância, a certa altura sendo
avistado o acusado, o qual, ao perceber a aproximação policial dispensou pedras
de 'crack', apreendidas, oportunidade em que ele admitiu que as venderia,
revelando que em sua residência havia mais da nefasta substância, a final
apreendida, em maior quantidade; o réu era conhecido nos meios policiais pelo
exercício da mercancia ilícita concluiu, sendo acompanhado, em sua versão,
por seu colega de farda João Paulo.
O acusado, ao ensejo de seu interrogatório, assumiu a
propriedade das drogas apreendidas consigo e em sua residência, cujo destino
seria o consumo próprio.
A forma como embalada, acondicionada e ocultada a
droga, as circunstâncias de sua apreensão
2,73 gramas de cocaína sob a
forma de 'crack', dispersos em trinta e sete invólucros a consequente prisão em
flagrante do indigitado, somadas a sua situação econômica não trouxe prova de
ocupação lícita não deixam margem a dúvidas da prática da traficância, não se
havendo falar em absolvição, tampouco em desclassificação do delito para porte
de droga para consumo próprio.
De rigor, pois, a condenação.
Saliente-se o fato de que não se têm por sinônimas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500931-97.2019.8.26.0539 -Voto no
4
condições de usuário e de traficante, que, ademais, não são excludentes, não
trazendo, de qualquer modo, o acusado, aos autos, elementos que conduzissem
ao reconhecimento do vício.
Ainda que considerada pequena a quantidade de
drogas apreendidas, certo que tanto pode indicar o porte para consumo próprio
como a traficância, não constituindo, em regra, critério determinante, devendo o
julgador sopesar circunstâncias outras que não apenas esta, a saber, a natureza
da droga, o local da apreensão, as condições da prisão, a profissão exercida, etc.
Vale ressaltar a importância de se aferir o modo de vida
do denunciado, no caso não tendo sido trazidos aos autos elementos que
conduzam à certeza quanto à possibilidade de o indigitado poder incursionar pela
seara do uso de drogas não trouxe prova de ocupação lícita; não se pode
desconsiderar o fato de que não são poucos os traficantes que carregam consigo
pequenas quantidades de droga, a serem comercializadas, vislumbrando eventual
prisão em flagrante e consequente apreensão das mesmas, certo o prejuízo na
execrável prática.
Não obstante, as penas merecem redimensionamento.
Ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, certo
que a quantidade de droga apreendida não extravasou o curial à espécie, as
penas devem voltar ao mínimo legal de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.
Presentes os requisitos do § 4o da Lei no 11.343/06, à
vista das peculiaridades do caso, sendo certa a primariedade do réu e a
quantidade de droga, normal para a espécie, mostra-se de bom alvitre a redução
máxima, a esse título, perfazendo-se as penas de 01 ano e 08 meses de reclusão
e de 166 dias-multa, no menor valor unitário, tornadas definitivas, ausentes
circunstâncias outras a serem sopesadas.
Ainda que se considere relevante a quantidade de
droga o que não se coaduna com a realidade do submundo do tráfico e do
consumo de drogas ilícitas , não se há negar que 'de per si' não se pode erigir
como argumento definitivo no sentido da dedicação ao tráfico.
Frágil a fundamentação, pois, sendo de bom alvitre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500931-97.2019.8.26.0539 -Voto no
5
aplicação da benesse da lei especial.
Não foram trazidos aos autos, nem minimamente,
elementos que fizessem supor a dedicação do acusado ao ofício criminoso,
tampouco dando conta de que integrasse organização criminosa.
Nada há no passado do indigitado que o desabone,
não sendo trazidos aos autos registros de condenação definitiva.
Deste modo, caminho outro não restava senão a
aplicação da benesse da lei especial, fazendo valer o espírito da lei, que
dispensou tratamento diferenciado para o traficante habitual e para o ocasional,
confrontadas suas situações.
A quantidade de droga apreendida, embora pequena, é
suficiente a demonstrar seu potencial de disseminação e a arregimentação de
clientes aos borbotões.
Registra-se a nocividade da droga apreendida

cocaína sob a forma de 'crack' , com alta capacidade de provocar dependência,
conduzindo os que optam por enveredar por essa seara a caminhos muitas vezes
sem volta, em total descompasso com os valores apregoados pela Sociedade.
Não se desconhece a rapidez com que o 'crack' leva o
mero usuário à condição de dependente quanto mais precoce o uso tanto mais
difícil o reingresso na Sociedade , vindo a reboque verdadeira desestruturação
de seu lar célula na qual se assenta a Sociedade quedando por demais
dificultosa sua reintegração à Sociedade, tamanha a força do vício, a ponto de se
considerar vitoriosa taxa que não vai além dos 30 % de recuperação dos que se
submetem a tratamento para livrar-se da dependência.
As razões supra expendidas são suficientes a não se
vislumbrar a possibilidade de conversão da carcerária em restritiva de direitos,
insuficientes para a hipótese e socialmente não recomendáveis, deixando claro os
estragos provocados na sociedade por tão nefasta substância.
Do mesmo modo, justifica-se a imposição do mais
gravoso dos regimes prisionais, dada a gravidade do delito perpetrado e suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500931-97.2019.8.26.0539 -Voto no
6
consequências, na linha da tese ora adotada.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao apelo
de EVERTON VINÍCIUS DOS SANTOS para o fim de, aplicada a benesse da lei
especial, reduzir suas penas a 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa,
no piso legal.
Comunique-se.
MAURICIO VALALA
relator